Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709840-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA MARIA VIEIRA ORPHAO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA MARIA VIEIRA ORPHÃO contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento no 0703620-84.2022.8.07.0018, movida em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência tendo por objeto garantir cobertura para ciclos remanescentes de quimioterapia, com todas as medicações prescritas pela profissional oncológica assistente (ID 120003777, origem). Em suas razões (ID 34001585) narra ser beneficiária de plano de saúde ofertado pelo agravado desde 06/12/2021 e haver sido diagnosticada como portadora de câncer de mama após o estabelecimento do vínculo contratual. Informa que, diante da negativa de cobertura para o tratamento, foi submetida ao procedimento cirúrgico de mastectomia perante o Sistema Único de Saúde e, com ajuda financeira de familiares, deu início ao primeiro ciclo de quimioterapia, prescrito em caráter emergencial. Assevera que a médica responsável teria prescrito quatro ciclos de quimioterapia, devendo o segundo ser iniciado, impreterivelmente, até o dia 07/04/2022. No entanto, o plano de saúde se recusa a garantir o tratamento antes do transcurso do prazo de carência, previsto para o dia 06/06/2022. Alega ser abusiva e ilegal a recusa do tratamento prescrito, diante do seu caráter emergencial, conforme disposto no artigo 3o, XIV, da Resolução Normativa no 259 da ANS. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja imposto ao agravado a obrigação de fornecer, imediatamente, a cobertura do tratamento dos ciclos remanescentes de quimioterapia, com todas as medicações prescritas por profissional assistente, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cujo objeto é garantir cobertura para ciclos remanescentes de quimioterapia, com todas as medicações prescritas pela profissional assistente. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, considero presente a plausibilidade do direito pleiteado. O relatório médico presente nos autos de origem aponta a urgência para o início do procedimento, haja vista “que o êxito do tratamento do câncer está diretamente relacionado a precocidade do tratamento” (ID 119966956, origem). O artigo 35-C da n.o Lei 9.656/1998 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento “de emergência, como tal definidos os que implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Nesse sentido o entendimento desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: "608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. Mostra-se necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar a realização do tratamento indicado ao paciente portado de câncer, independentemente do cumprimento da carência, pois a Lei no 9.656/98, em seu art. 12, inciso V, alínea "c", traz exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência, prevendo, inclusive, o prazo máximo de carência de vinte e quatro (24) horas para a cobertura integral. 3. O art. 35-C, da Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. 4. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta na relação de medicamentos previstos na Resolução Normativa 387 da ANS. Isto porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1299212, 07102091720208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Assim, considerando que a autorização de tratamento médico recomendado por profissional especializado, em situação de urgência ou emergência, dispensa o cumprimento de eventual prazo de carência, mostra-se necessária a reforma da decisão atacada. Lado outro, não verifico prejuízo irreparável ao recorrido, pois, em caso de improcedência final do pedido, poderá exigir os valores despendidos com o aludido tratamento. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que autorize o tratamento prescrito pelo médico da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Oficie-se ao d. juízo da causa, para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator